Tribunal: TJDFT
Processo: 0747185-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO RECURSAL: MANUTENÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVATÓRIA. IRREGULARIDADE. LITISCONSÓRICO PASSIVO. BANCO CEDENTE. LGPD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar liminarmente ao juízo monocrático a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento final do agravo. 1.2. No mérito, pede a manutenção do banco cedente no polo passivo da demanda, reconhecendo-se a responsabilidade solidária pelo uso e compartilhamento indevido dos dados pessoais da agravante, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (2) questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos que comprovem a validade do negócio jurídico de cessão de crédito; e (ii) avaliar se há elementos que justifiquem a manutenção do banco cedente do polo passivo da demanda de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui entendimento no sentido de a cessão do crédito ser eficaz em relação ao devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita, conforme art. 290 do Código Civil. 3.1. “De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos apresentados na exordial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito”. (07130916020228070007, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 8/8/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter o banco cedente no polo passivo da demanda.
Tese de julgamento: “A ausência de documentação comprobatória da cessão, por hora, impossibilita uma avaliação plena de sua legalidade e validade, reforçando a necessidade de permanência do Banco do Brasil no processo até que tal prova seja adequadamente apresentada. Em se tratando de relação de consumo, respondem solidariamente cedente e cessionário pelos danos decorrentes de eventual falha do serviço, consoante inteligência dos artigos 7o parágrafo único e 25, § 1o, da Lei no 8.078/1990 (CDC)”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, art. 485, VI e § 3o; CDC, artigos 7o parágrafo único e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07166104920228070005, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 15/9/2023.